Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720842-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CELSO FERREIRA DOS ANJOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0732353-53.2018.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, para obter informação acerca da eventual existência de planos de previdência privada/complementar em nome da Executada e seus respectivos valores, eis que inviável a penhora de eventual saldo de previdência privada da parte executada, considerando a impenhorabilidade de tais contribuições previdenciárias. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: i) restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do Agravado até o momento, o que dificulta o prosseguimento do feito na origem e consequentemente o adimplemento da obrigação devida pelo devedor, que insiste em esquivar-se da Justiça; ii) os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família; iii) deve ser expedido oficio à FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora; iv) o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de maneira que não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade, pois mesmo considerando que os valores eventualmente localizados possuam caráter originalmente de natureza remuneratória, provenientes de remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, uma vez que não foram utilizados para manutenção do beneficiário e de sua família no período em que auferidos, passando a se constituir em fundo de investimento e/ou poupança; v) o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação é de fácil constatação, pois a Agravante não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis. Por fim, requer: a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 17357201 e 17357202). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursa Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal em face da decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, para obter informação acerca da eventual existência de planos de previdência privada/complementar em nome da Executada e seus respectivos valores, eis que inviável a penhora de eventual saldo de previdência privada da parte executada, considerando a impenhorabilidade de tais contribuições previdenciárias. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. O Novo Código de Processo Civil trata da tutela provisória na sua Parte Geral, portanto coerente permitir a antecipação da tutela final e a antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia diz respeito à possibilidade de expedição de oficio à instituição de previdência complementar, com o objetivo de eventual penhora de numerários depositado. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Importante destacar que o saldo em fundo de previdência complementar fechada tem finalidade previdenciária, ou seja, composição salarial futura, quando da aquisição do direito à aposentadoria, o que atrai a regra da impenhorabilidade. Destaco precedentes desta Turma Cível, a qual já se manifestou sobre o tema, oportunidades em que confirmou o caráter alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, dos valores referentes à previdência privada complementar fechada: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PREVI. IMPENHORABILIDADE. 1. Na hipótese, o credor pretende obter a determinação da penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241004, 07110850920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VALORES VERTIDOS À FUNCEF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. 2. São impenhoráveis os valores vertidos ao fundo de previdência privada pela parte executada, em virtude da sua natureza alimentar, pois servem para a formação de reserva matemática destinada ao futuro pagamento de aposentadoria complementar privada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime (Acórdão 1221968, 07193041120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando-se, assim, de verba protegida pela regra da impenhorabilidade, poderá ser excepcionada nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC, quando essencialmente se tratar de dívida de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Neste contexto, a priori, ineficaz a expedição de ofício à entidade fechada de previdência complementar para verificação de saldo, a fim de penhora e quitação de dívida decorrente de contratos de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, prevalecendo a regra da impenhorabilidade de tais verbas. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020 16:14:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador